Tribunal: TJES
Processo: 0019695-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019695-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - Não há nos autos base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em prova unilateral, está o pleito inicial a fundar-se em prova precária, que não permite estabelecer um nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

II - A simples falta da prova de que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

III - A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que não se vê presente no caso dos autos, pois o documento apresentado pela Seguradora não permite, ainda que minimamente, estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

IV - Não desincumbiu-se a Autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

V – Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019695-05.2019.8.08.0024

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou procedente o pleito exordial em ação regressiva manejada por
ALFA SEGURADORA S.A.
para condenar
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento da importância de R$ 6.300,00 em função de danos em equipamentos elétricos de segurado da Apelante, decorrente de alegada má prestação dos serviços pela Requerida-Apelada.

Em suas razões recursais a
ALFA SEGURADORA S.A.
que a EDP não deu cumprimento ao item 25 em diante do Módulo 09, do PRODIST da ANEEL e que os documentos apresentados pela concessionária, são insuficientes para demonstrar a regularidade do serviço de distribuição de energia elétrica nas datas dos sinistros. Adiciona que os laudos técnicos e regulação de sinistros acostados à inicial feitos a época do sinistro atestaram a ocorrência de distúrbios elétricos decorrentes da rede externa de responsabilidade da Apelada, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, subtensão, descargas elétricas e sobrecarga, como motivo determinante para a queima dos equipamentos.

Em contrarrazões, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
reafirma os termos da sentença dizendo não comprovado o nexo de causalidade entre o seu agir e os danos materiais alegados.

No caso em apreço a Seguradora Apelante persegue a condenação da concessionária de energia elétrica, ao ressarcimento dos valores que pagou ao seu segurado (Televisão Capixaba Ltda. - TV Capixaba) por danos em equipamento elétrico (transmissor de TV Digital modelo IS71K2), em tese causado por suposta oscilação de tensão na rede elétrica, a caracterizar má prestação do serviço da Recorrente.

É sabido que por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em contrapartida, à vítima de alegado dano, no caso, a Seguradora, por sub-rogação, cumpre a prova do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

Pois bem. Atento a tais considerações, e após detido compulsar dos autos constatei que a Seguradora apelada acostou à exordial documento denominado “Pedido de Instalação / Ativação / Manutenção de Campo Digital” (pg. 41/44) realizado junto ao seu Segurado, do qual se extrai a informação de que verificou-se defeito do componente eletroeletrônico, sendo assim descrito pelo técnico responsável:

"Transmissor queimado (Aparentemente por descarga elétrica pois tinha marca de centelho da gaveta).

Excitador com software do controle totalmente “bugado” (Aparentemente por motivo de descarga elétrica)”.
(fls. 43)

A prova dos autos resume-se a tal documento, que figura como mera declaração do funcionário de empresa responsável pelo equipamento (terceira), e que, frise-se, não está embasado em nenhuma espécie de informação técnica, estudo ou teste realizado no equipamento defeituoso, ao menos que se tenha notícia nos autos.

Portanto a prova da Autora restringe-se, absolutamente, àquela declaração, no qual há a afirmação, sem base informativa técnica, de que o equipamento apresentou defeito “
Aparentemente

por descarga elétrica
”.

Ora, o documento do qual se vale a Seguradora a tentar imputar responsabilidade à EDP, sequer dá certeza quanto a causa do dano no equipamento.

Nessas condições não vejo base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em
prova unilateral
, está o pleito inicial a fundar-se em
prova precária
, que não permite estabelecer um
nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP
, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

Veja-se que a prova coligida pela Seguradora revela-se, data vênia,
extremamente frágil
ao fim pretendido na presente ação.

Ora, a despeito do fato de o referido documento não estar embasado em dados técnicos mínimos a permitir aferir as informações ali contidas, o que se mostra necessário, mormente em se tratando de uma prova unilateral, também não há como extrair das informações ali contidas um nexo de causalidade para com o serviço prestado pela EDP, pois o senso comum permite a compreensão, sem maiores dificuldades, de que a “queima” do equipamento eletrônico pode ter como causa inúmeros fatores, até mesmo na rede interna da Segurada, a depender de sua infraestrutura, de suas condições de manutenção ou mesmo tratar-se de um defeito natural do equipamento, um “curto circuito” enfim, à míngua de mais elementos,
não há como se estabelecer um nexo direto e indene de dúvida
entre a afirmação de “
aparente descarga elétrica”
,
com uma alegada oscilação no fornecimento de energia.

Em outras palavras, não há na prova dos autos demonstração de uma relação direta e entre o defeito da peça segurada e o serviço prestado pela Apelada.

Condenar a EDP pelo prejuízo assumido pela Seguradora no caso presente seria estabelecer uma responsabilidade com base em
mera presunção
.

De fato não provou cabalmente a EDP que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, mas tal realidade, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para com o serviço prestado, o que definitivamente não vejo presente no caso dos autos, pois, frise-se, o documento apresentado pela Seguradora não permite estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

Acresça-se que ao ser indagada quanto a produção de provas, a Seguradora nada requereu a demonstrar, tecnicamente, a causa do dano no aparelho de seu Segurado, a me permitir dizer não ter a Autora desincumbindo-se do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano gerado e o serviço prestado.

De certo que não se está a exigir do Consumidor e das Seguradoras por sub-rogação, que produza prova cabal de que o fornecimento de energia oscilou e que tal oscilação gerou a “queima” do equipamento.

O que se está a pretender é a produção de uma prova minimamente concreta, baseada em informações técnicas razoáveis, de que houve um dano causado por um fator elétrico, ao que definitivamente não se presta a mera informação, sem base técnica alguma, de que “
aparentemente
” o dano foi causado por descarga elétrica.

Como dito, não se pode impor responsabilidade baseado e
aparências
, sob pena de fazê-lo com base em mera presunção.

Por fim, não socorre a Seguradora as alegações de que a EDP não deu cumprimento ao item 25 em diante do Módulo 09, do PRODIST da ANEEL.

Tenho que as disposições ali contidas e os relatórios ali exigidos a eximir a Concessionário da responsabilidade de qualquer dano, estão afetas à seara administrativa, impondo-se às Prestadora de Serviços Públicos em casos de processos internos de ressarcimento de danos elétricos.

Portanto, para além do fato de não demonstrar a Seguradora ter aberto um processo administrativo de solicitação de ressarcimento de danos, é preciso se ter em mente que em sede judicial, para além da pertubação na rede elétrica, a responsabilização civil exige o estabelecimento de um nexo causal mínimo, ou seja, não basta a oscilação na rede, há de se demonstrar minimamente que o dano teve ali sua causa, o que, aliás, é também previsto na norma da ANEEL, que dispõe sobre a necessidade de se averiguar “se a pertubação poderia ter causado o dano reclamado” (item 29).

Sendo assim, entendo que a Seguradora-Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, dever que lhe cumpria a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, dispenso mais delongas e à luz do exposto
CONHE
ÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo a sentença que
julg
ou
improcedentes os pedidos iniciais.

A título de sucumbência recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, sua natureza e importância, o trabalho realizado não demandar maior dificuldades, o razoável zelo empregado e o tempo exigido a tanto.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.